Tribunal: CARF
Processo: 10880.915384/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915384/2016-28
ACÓRDÃO
3002-003.780 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LOGOPLASTE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/06/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Cabem Embargos de Declaração quando o acórdão não se manifesta sobre
as provas acostada aos autos.
Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.780 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915384/2016-28
2
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos nos autos do processo no
10880.915384/2016-28, em face do acórdão no 3002-002.666, julgado pela 3a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária, em sessão realizada em 12 de abril de 2023, no qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente o recurso voluntário
apresentado pelo contribuinte, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/06/2014
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de restituição/
compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza. Em se
tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui ônus de prova do seu direito aos
créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE
PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado
através de demonstrativos contábeis e fiscais.

A Embargante alega que o acórdão, ora embargado: 1) seria omisso no que se
refere ao fato de que a Embargante se desincumbiu do ônus probatório, na medida em que
apresentou todos os documentos que dão suporte a DCTF-retificadora; 2) seria contraditório
com o Parecer Normativo COSIT n° 2/20151, ao entender pela manutenção do indeferimento
do crédito, sustentando que o crédito advindo do pagamento a maior não restou comprovado
e que os documentos probatórios não são suficientes para demonstrar a sua materialidade, o
que se apresenta absolutamente contrário à realidade dos fatos; 3) o Acórdão proferido restou
omisso e contraditório acerca da necessidade de análise do pagamento efetuado a maior a
título de PIS/PASEP no período de junho de 2014, desconsiderando que a DCTF-retificadora e o
SPED-retificador indicam a correta base de cálculo e o efetivo débito a ser pago, bem como o
fato de que os demais documentos carreados aos autos também dão suporte às informações
contidas nas referidas declarações. 4) Por fim, requereu a conversão em diligência a fim de que
fosse analisada toda a escrituração fiscal da Embargante para que seja confirmado o seu direito
ao crédito pleiteado.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.780 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915384/2016-28
3

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Cabem Embargos de Declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Colegiado.

A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto ao fato de que a embargante se desincumbira do ônus
probatório, pois apresentou os documentos de suporte da DCTF-retificadora;
2. Omissão ao afirmar que a mera informação constante nas declarações não é
suficiente para a comprovação do crédito, sem observar as informações
constantes nas bases de dados e sem intimar o contribuinte para juntar os
documentos complementares;
3. Omissão quanto à análise do pagamento efetuado, desconsiderando a DCTF
retificadora e o SPED retificador, sendo que a RF tem acesso à escrita fiscal
da embargante;
4. Omissão sobre a necessidade de conversão em diligência.

DA ADMISSIBILIDADE

Conforme despacho de e-fls., os embargos são tempestivos e foram parcialmente
admitidos para sanar a omissão quanto à apreciação do fato de a EFD-Contribuições ter sido
retificada e juntado o recibo que demonstra o valor retificado do PIS devido.

É o que passo a analisar.

O acórdão ora embargado ressaltou que os valores informados na DCTF, quando
não acompanhados de comprovação contábil e fiscal, não são suficientes para fundamentar a
revisão do Despacho Decisório. Isso porque cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito que pretende ver reconhecido. Além disso, destacou que esse entendimento
está alinhado com o disposto no Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.780 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915384/2016-28
4
Contudo, o acórdão deixou de analisar o fato de ter entregado a retificação da EFD-
Contribuições, uma vez que se trata de escrituração fiscal digital, à qual a RFB possui acesso
direto, sem necessidade de intimação do contribuinte. Assim, a afirmação de que o contribuinte
não demonstrou o equívoco por meio de documentos fiscais e contábeis não está completamente
condizente com a juntada do recibo de entrega da EFD-Contribuições, no qual o valor apurado de
PIS é de R$ 44.157,34.
É importante ressaltar que a EFD-Contribuições é a escrituração fiscal digital, ou
seja, não se trata de um arquivo digital apenas, mas da própria escrituração. Assim, não há que se
falar em escrituração em papel.

Pelas razões acima expostas, acolho parcialmente os embargos de declaração e dou
provimento, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado por cerceamento de
defesa.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 119
DF CARF MF
Original